Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA UM DOS RÉUS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por três réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Buscam, em síntese, absolvição, desclassificação, nulidade da abordagem, revisão da multa e reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca veicular é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (iii) estabelecer se é caso de desclassificação para uso; (iv) determinar se é possível reduzir a pena de multa imposta; e (v) verificar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado em favor de um dos réus.
III. Razões de decidir
3. A busca veicular atende aos requisitos do art. 244 do CPP, sendo lícita quando baseada em fundada suspeita, evidenciada quando os policiais, em patrulhamento, identificam forte odor de maconha emanado de veículo em movimento, confirmado pela apreensão de drogas.
4. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais e pelos documentos constantes nos autos. A autoria se revela a partir do transporte conjunto dos entorpecentes, das versões contraditórias e inconciliáveis entre os réus e do depoimento uniforme dos agentes públicos acerca da localização da droga sob os bancos dianteiros, não sendo crível a alegação de desconhecimento.
5. Os depoimentos policiais, prestados de forma firme, coerente e em juízo, gozam de presunção de legitimidade e, quando em consonância com outras provas, constituem meio hábil à condenação, inexistindo indícios de má-fé.
6. A desclassificação para o crime de uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) é inviável diante da quantidade de droga e das circunstâncias do flagrante, que evidenciam inequívoca destinação mercantil.
7. A pena de multa tem natureza obrigatória e sua quantidade deve observar proporcionalidade com a pena corporal, sendo vedada sua redução exclusiva com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, já considerada no valor unitário do dia-multa.
8. O tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) exige primariedade, bons antecedentes e inexistência de dedicação a atividades criminosas. Condenações por fatos posteriores não podem justificar o afastamento do redutor, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
9. Recursos de Breno e Rafael conhecidos e não providos. Recurso de Luís Eduardo conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena e substituí-la por restritivas de direitos.